Tribunal: TJDFT
Processo: 0710618-02.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. PROVAS INSUFICIENTES. DINÂMICA NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DOCUMENTO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto, sob o fundamento de ausência de prova apta a demonstrar a responsabilidade de qualquer das partes pelo acidente automobilístico.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas autoras com fundamento na hipossuficiência comprovada. Contrarrazões apresentadas.
3. Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido por ausência dos requisitos do art. 43, §4o, da Lei 9.099/95, notadamente a demonstração inequívoca de risco de dano grave ou de difícil reparação.
4. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
5. Do contexto fático-probatório constante dos autos não é possível determinar a culpa de qualquer das partes pelo acidente de trânsito ora analisado, de modo a configurar o dever de indenizar, pois a dinâmica do acidente não restou suficientemente comprovada. O que se tem são versões antagônicas, sem, contudo, demonstrarem de fato quem foi o real causador da colisão.
6. Os recorrentes afirmam que a recorrida trafegava pela contramão de direção dentro do estacionamento da Faculdade IESB, o que teria causado a colisão entre os veículos. A recorrida, por sua vez, afirma que a primeira recorrente conduzia seu veículo dentro do estacionamento de forma distraída, e que esta seria a culpada pela colisão.
7. O Boletim de Ocorrência trazido pelos recorrentes (ID 77849985), embora seja documento dotado de fé pública e goze de presunção de veracidade, não se mostra como prova cabal dos fatos, eis que possui presunção relativa, baseado somente nas palavras dos declarantes, de forma unilateral, carecendo de outras provas que corroborem a versão ali relatada.
8. As fotografias constantes do acervo probatório (IDs 77849986, 77849988, 77849992 e 77849994), embora mostrem avarias nas partes dianteiras dos veículos envolvidos na colisão, não contribuem para aferição da dinâmica do evento, tampouco de eventuais responsabilidades de quaisquer das partes. Soma-se a isso o fato de que o local da colisão também não foi periciado, o que prejudica a realização de uma análise mais apurada, no sentido de demonstrar a real dinâmica do evento e, possivelmente, apontar o culpado pelos danos causados.
9. Com efeito, não há nos autos qualquer prova capaz, por si só, de esclarecer a real dinâmica do acidente, vez que os condutores litigantes imputam um ao outro a culpa pelo ocorrido. É dizer, o acervo probatório apresentado pelas partes não demostra de forma minimamente segura como se deu a colisão. Assim, como não foram produzidas provas suficientes para demonstrar com exatidão a dinâmica do evento danoso, não há que se falar em indenização, seja de cunho material ou imaterial, o que leva à improcedência da presente ação.
10. Quanto à documentação trazida pelos recorrentes no ID 77850497, por ocasião do recurso inominado, além de não se referir a fato posterior ao fato ocorrido, não restou demonstrado nenhum óbice que impedisse a apresentação por ocasião do ajuizamento da ação. Assim, deixa-se de conhecer por não se tratar de documento novo.
11. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso a inovação em sede recursal, de modo a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhes fora deferido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.